Tribunal: TJBA
Processo: 0302524-16.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302524-16.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Grant Geophysical do Brasil Ltda Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF), CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF PARA FINS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. DISTINÇÃO FÁTICA COM PRECEDENTE COLACIONADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXAUSTIVA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de extinção de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, ante a inércia do Município, mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito. II. Questão em discussão: Analisa-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à discussão sobre a necessidade de constar o endereço do devedor na CDA, eventual violação de princípios constitucionais e existência de julgados divergentes no âmbito do próprio Tribunal. III. Razões de decidir: O julgado foi claro ao afirmar que a extinção do processo não decorreu de vício formal da CDA, mas da conduta omissiva do exequente. A regularidade da intimação pessoal e o decurso in albis do prazo foram expressamente analisados. Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não configuram omissão passível de acolhimento. Julgados de outras Câmaras não possuem força vinculante, tampouco obrigam o enfrentamento expresso quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado do STJ (REsp 1.120.097/SP). O prequestionamento fictício, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a exigência de menção expressa aos dispositivos legais. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa, fundada no art. 485, III, do CPC, decorre da inércia processual do exequente, independentemente de vícios formais na CDA. 2. A rediscussão do mérito é incabível em sede de embargos de declaração." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0302524-16.2013.8.05.0004, em que é Embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Embargada GRANT GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora. Sala das Sessões,_________________________ 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA